Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A DECLARAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante tem direito à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que a hipossuficiência declarada por pessoa natural goza de presunção de veracidade.
4. O agravante apresentou documentos que confirmam sua condição financeira modesta, o que justifica o deferimento do benefício da gratuidade.

5. Não há elementos nos autos capazes de infirmar a alegação de gratuidade.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o.